Tribunal: TJBA
Processo: 0584307-50.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0584307-50.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO SOUZA TELES registrado(a) civilmente como CARLOS ALBERTO SOUZA TELES e outros (3)

Advogado(s)
:
RHAYSSA MUTI EFFREN, JOAO PAULO SAMPAIO TELES, MARCOS EDUARDO DA SILVA CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO,
PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA.
ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RESP 1568244/RJ (TEMA 952/STJ).
RECURSO NÃO PROVIDO, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº 0584307-50.2016.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram, como Apelante,
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE,

e, como Apelados,
ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO SOUZA TELES e ANGELA LEMOS SAMPAIO TELES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO
À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

JA01